Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DA SUJEIÇÃO PASSIVA DE IPVAs VENCIDOS. DESCONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO PROFERIDO EM DEMANDA ENTRE PARTICULARES. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE.

1. A determinação judicial de transferência da sujeição passiva de IPVAs vencidos padece de ilegalidade, pois, ao invés de cumprir, atentou contra o acórdão transitado em julgado que reafirmou a responsabilidade tributária solidária do alienante do veículo que não comunicou a venda ao órgão de trânsito.

2. Mesmo se a determinação estivesse em conformidade com o acórdão proferido na lide entre vendedor e comprador do veículo, seria incabível incursão na esfera jurídica do Distrito Federal, que não foi parte na demanda, devido aos limites subjetivos da coisa julgada.

3. Segurança concedida.